Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712649-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDER PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Alexander Pinto contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID no 70579577). 2. Na petição de ID no 71198653, o apelante requer a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência de ID no 71198653 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Restituam-se os autos à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO